Tribunal: TJSP
Processo: 1009826-65.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Contrato particular de compra e venda de imóvel. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Alegação de adimplemento contratual. Inexistência de prova escrita de quitação. Comprovantes de transferências bancárias que não individualizam a obrigação nem fazem referência ao contrato. Documentos de fornecimento de materiais que não demonstram, com

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Contrato particular de compra e venda de imóvel. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Alegação de adimplemento contratual. Inexistência de prova escrita de quitação. Comprovantes de transferências bancárias que não individualizam a obrigação nem fazem referência ao contrato. Documentos de fornecimento de materiais que não demonstram, com segurança, vinculação ao ajuste imobiliário. Prints de conversas extraídas de aplicativo de mensagens analisados em conjunto com o acervo probatório. Ônus da prova do fato constitutivo do direito não cumprido. Sentença de improcedência mantida. Honporários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.